Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. Diante do resultado negativo da diligência volvida à consumação da penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, de ativos da titularidade da executada, consoante as diligências realizadas pelo ilustrado juízo a quo no molde anteriormente alinhado, diga o credor, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução que maneja, requerendo o que for de direito. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator